Tribunal: TJMT
Processo: 0005581-75.2009.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005581-75.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANSELMO STRADA - CPF: 166.004.280-15 (APELADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES BESSA JUNIOR - CPF: 305.151.657-00 (APELADO), MARIA DA GRACA RODRIGUES BESSA - CPF: 269.551.050-00 (APELADO), ELISEU LOTARIO FRANTZ - CPF: 406.392.310-04 (APELADO), ENEAS RONDON - CPF: 029.960.571-04 (APELADO), JOSE EURICO LEITAO DE ALMEIDA - CPF: 021.330.593-34 (APELADO), KATIA VALERIA NADAF - CPF: 340.069.741-91 (APELADO), MARLUCE DA COSTA GALESSO - CPF: 387.959.491-00 (APELADO), MOACIR ANTONIO FONTANA - CPF: 251.792.769-34 (APELADO), PETRONILIO JACINTO DE SOUZA - CPF: 205.344.181-04 (APELADO), ROSA AKIKO SHIGUEOKA FERREIRA DA COSTA - CPF: 235.626.179-68 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

ANSELMO STRADA E OUTROS

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA - PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO POUPADOR – APLICAÇÃO DOS
TEMAS 82 E 499 DO STF
– REJEIÇÃO – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL RELATIVA À LEGITIMIDADE ATIVA
ERGA OMNES
–
TEMAS 480
,
723
E
724
, TODOS DO STJ – ALEGADA NULIDADE DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – NULIDADE REJEITADA – INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART.523, §1º, DO CPC/15 ENQUANTO NÃO HOUVER LIQUIDAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE -
TEMA DO 482 STJ
– CÔMPUTO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA SENTENÇA COLETIVA EXEQUENDA –
TESE I DO TEMA 887
– TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO –
TEMA 685 DO STJ
– ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA –

TEMA 302 DO STJ
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Seguindo as teses paradigma dos
Temas 480
,
723
e
724 do STJ
, o
STF tem reafirmado que o poupador tem
“a legitimidade para a execução individual de sentença proferida em ação civil pública, independentemente de autorização específica do exequente ou deliberação assemblear, advém do próprio dispositivo da sentença que julgou a ação civil coletiva 1998.01.1.016798-9, alcançando todos os poupadores indiscriminadamente, ainda que não associados ao IDEC, sendo tal capítulo decisório, por força da coisa julgada, indiscutível na fase de cumprimento de sentença.”
(RE 961699 AGR/MA).

Consoante o
Tema 482
do STJ, a ausência de prévia liquidação da sentença coletiva no caso concreto não acarreta de per si a nulidade do processo cumprimento de sentença, mas a impossibilidade de se impor a multa processual de que trata o §1º do art.523 do CPC/15, correspondente ao art.475-J do CPC/73.

“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”
(
Tema 685 do STJ
).

Em função da ocorrência de coisa julgada material, descabe o cômputo de juros remuneratórios no cumprimento da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública nº 1998-01.1.016798-9/DF.

“Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).”
(
Tema 302 do STJ
).-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

ANSELMO STRADA E OUTROS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida no procedimento de
Cumprimento individual de sentença coletiva (proferida na Ação Civil Pública
nº 1998-01.1.016798-9-DF) nº 5581-75.2009.8.11.004 ajuizada por
ANSELMO STRADA E OUTROS
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (i) condenar o banco apelante a aplicar ao saldo existente nas contas-poupança de cada um dos poupadores autores, em janeiro de 1989, o reajuste monetário de 42,72%, correspondente ao IPC, em razão dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão, acrescidos de (ii) juros remuneratórios de 0,5% ao mês, desde a remuneração a menor, e (iii) juros de mora legais a partir da citação. Condenou ainda o banco executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do proveito econômico obtido com o procedimento.

Inconformado, alega o banco que, a despeito da previsão do art. 307 do CPC/15, o art. 335 do mesmo Código não diz que a contestação extemporânea não deva ser recebida, nem que, sendo recebida, deva ser desentranhada dos autos.

Suscita, ainda, que nos termos dos art.16, da Lei nº 7.347/85, e inciso XXI do art.5º, bem como por força do
Tema 499
do STF, os apelados seriam parte ilegítima para requerer a execução da sentença coletiva – seja por não serem associados ao IDEC ao tempo da propositura da ação coletiva, seja por não ter conferido autorização para que tal instituto o representasse em juízo – razão pela qual pugna pela extinção não meritória da ação nos termos do art.485, inciso IV, do CPC/15.

No mérito, defende a nulidade do procedimento adotado pela parte adversa posto que, sendo a sentença coletiva genérica, o
quantum
exequendo deveria ser previamente liquidado, o que não teria ocorrido nos autos.

Sustenta, ainda, que no caso, os juros de mora devem computados desde a habilitação promovida pelos recorridos, e não da citação do banco na ação civil pública, sob pena de violação aos art.240 do CPC/15 e art.405 do CC/2002.

Defende também o descabimento do cômputo de juros remuneratórios já que, consoante decidido pelo STJ nos recursos repetitivos REsp nº 1.392.245/DF e REsp nº 1.384.142/DF, não sendo imposta a condenação do banco ao pagamento de tais encargos nas sentenças coletivas sob execução, descabe a sua cobrança em sede de cumprimento de sentença, sob pena de afronta ao art.503 do CPC/15.

Assevera a prescrição quinquenal da pretensão de haver juros remuneratórios sobre o saldo da conta no período anterior aos cinco anos que antecederam ao ajuizamento da ação, pugnando, subsidiariamente, que acaso reconhecido o cabimento de tal encargo, incida apenas até a data do encerramento da respectiva conta poupança, nos termos da jurisprudência do STJ.

No mais, requer que a atualização do débito se dê exclusivamente pelos índices e encargos da poupança.

Por fim, sustenta ser descabida a sua condenação no pagamento de honorários advocatícios.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 13293480.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020